Tribunal: TJES
Processo: 5008651-34.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008651-34.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILSON REIS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008651-34.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
HILSON REIS
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUTUAÇÃO REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PRF. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO AUTUADOR. DETRAN/ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recorrente ajuizou ação visando a anulação do processo administrativo que culminou no cancelamento de sua Permissão para Dirigir (PPD), instaurado pelo DETRAN/ES, sob a alegação de que as infrações que motivaram a medida eram de natureza meramente administrativa.

2. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, II, e 485, I e VI, do CPC, c/c o art. 51, III, da Lei nº 9.099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/09.

3. De fato, a competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (arts. 21, 22, 24 e 281 do CTB). A legitimidade passiva em demandas que repercutem sobre a higidez de auto de infração é do órgão responsável pela lavratura da autuação.

4. No caso, os autos de infração que ensejaram a penalidade foram lavrados pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, cabendo ao DETRAN/ES apenas registrar os pontos no prontuário do condutor e aplicar, de forma automática, a consequência prevista em lei. A anulação das infrações, todavia, somente pode ser discutida perante o órgão autuador, não sendo possível impor ao DETRAN/ES a apreciação da legalidade de atos que não praticou.

5. Assim, a sentença recorrida deve ser mantida, uma vez que o DETRAN/ES não possui legitimidade para responder pela demanda, limitando-se sua atuação a cumprir determinação decorrente de autos de infração regularmente lavrados por outro órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte Recorrente.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)